Tribunal: STF
Processo: RE 130209
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
EMENTA:-  Contestação, pelo  Recorrente, da configuração de
coisa  julgada  acolhida  pelo  acórdão  recorrido,  e  dependente de
interpretação  de  decisão  anterior, por  meio  da  qual  se tornara
imutavel  alteração  contratual  cujos  termos  não  dao  os  autos a
conhecer.
          Recurso extraordinário, em tais condições, incabivel.